Tribunal: TJSP
Processo: 1004248-04.2023.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO CLARAMENTE DELINEADOS. INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO CLARAMENTE DELINEADOS. INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte autora e deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte requerida, reformando parcialmente a sentença. A embargante aponta contradição no julgado, alegando violação ao artigo 421 do Código Civil e ao entendimento firmado no REsp 1.821.182/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta contradição, obscuridade, omissão ou erro material que justifique a interposição de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração visam suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, conforme art. 1.022 do CPC.
O acórdão embargado analisou de forma fundamentada os pontos suscitados pela parte embargante, não havendo contradição, obscuridade ou omissão. A decisão está alinhada ao artigo 421 do Código Civil e ao entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS, que foi expressamente citado no acórdão para reforçar a conclusão adotada.
A embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme consolidada jurisprudência do STJ: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo nos casos em que houver erro material, omissão, obscuridade ou contradição, o que não se verifica no caso" (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, nos termos do art. 489, §1o, IV, do CPC.
Não há necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os argumentos ou documentos apresentados pelas partes quando o acórdão já tenha encontrado fundamentos suficientes para o deslinde da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
Tese de julgamento:
Não cabe a interposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado ou para reapresentar questões já analisadas, salvo nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O artigo 489, §1o, IV, do CPC permite que o julgador deixe de responder a argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Recurso protelatório. Multa devida nos termos do artigo 1026, § 2o, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o, IV, e 1.022; CC, art. 421.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016.
STJ, REsp 1.821.182/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09/06/2020.